Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    1. Em Petições de nºs. 12.839/2025 e 16.979/2025, a Advocacia-Geral da União (AGU) traz aos autos as Notas Técnicas de nºs. 312/2025 e 382/2025, da Controladoria-Geral da União (CGU), referentes à análise quanto ao cumprimento dos requisitos de transparência pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - FUNDAPE e pela entidade Programando o Futuro, após providências adotadas em face das conclusões constantes no 5º Relatório Técnico da CGU (e-docs. 1.174 e 1.175). 



    2. A CGU concluiu que as entidades, após as necessárias mudanças: (i) agora disponibilizam página de transparência de fácil acesso, (ii) passaram a apresentar informações sobre emendas parlamentares a elas destinadas e, portanto, (iii) neste momento, cumprem os requisitos de transparência, segundo os mesmos critérios utilizados na elaboração do 5º Relatório Técnico da CGU (e-doc. 1.519 e 1.578). 



    3. Ante as informações apresentadas nas Notas Técnicas, INTIME-SE o Poder Executivo, por meio da AGU, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, que fluem a partir desta data, (i) exclua a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - FUNDAPE e a entidade Programando o Futuro do Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) e do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e (ii) informe aos Ministérios a inexistência de impedimento de novos repasses em benefício das referidas entidades.



    4. Ademais, conforme decisão de 25/01/2025 (e-doc. 1.414), mantenho a determinação constante no item 4, II, da decisão de 03/01/2025 (e-doc. 1.177), de realização de auditoria, pela CGU, referente à aplicação dos recursos oriundos de emendas parlamentares pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - FUNDAPE, uma vez que ela compõe o conjunto das 13 (treze) entidades que, quando da elaboração do 5º Relatório Técnico da CGU, não cumpriam o requisito da transparência. Em relação à ONG Programando o Futuro, esta determinação não se aplica, uma vez que, no 5º Relatório Técnico da CGU, a entidade cumpria parcialmente os requisitos de transparência.



    5. Em Petições de nºs. 15.012/2025 (e-doc. 1.559) e 15.683/2025 (e-doc. 1.565), o Instituto BR Arte e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco - Fade UFPE, respectivamente, comunicam o cumprimento da determinação de aperfeiçoamento dos seus sítios eletrônicos quanto ao requisito da transparência (e-doc. 1.477). Em face disso, INTIME-SE a Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da AGU, a fim de que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias corridos (que fluem a partir desta data), acerca do atendimento das Recomendações de “incluir o número e o valor da emenda na área de informações gerais sobre os projetos e respectivas emendas da transparência (Figura 3), conforme evidenciado no item 3.4 desta nota técnica” (Instituto BR Arte - e-doc. 1.448) e de “detalhamento dos contratos e convênios para identificação das emendas” (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco - Fade UFPE - e-doc. 1.447). 



    6. Relativamente ao Despacho de 12/01/2025 (e-doc. 1.278), em que determinei a elaboração de normas destinadas a orientar a aplicação e prestação de contas das emendas parlamentares federais pelas Instituições de Ensino Superior e suas respectivas Fundações de Apoio, observo que, até o presente momento, somente a União (e-doc. 1.575) e os Estados do Amapá (e-doc. 1.555), do Amazonas (e-doc. 1.561), do Mato Grosso (e-doc. 1.570), de Minas Gerais (e-doc. 1.527), do Pará (e-doc. 1.586), do Paraná (e-doc. 1.521), do Rio Grande do Sul (e-doc. 1.525), de Roraima (e-doc. 1.532), de Santa Catarina (e-doc. 1.542) e de São Paulo (e-doc. 1.549) se manifestaram nos autos, prestando informações. Por meio das Petições de nºs. 14.485/2025 (e-doc. 1.539) e 17.458/2025 (e-doc. 1.580), o Estado de Tocantins e o Distrito Federal requerem a dilação do prazo para a comprovação das providências adotadas. 



    7. Consigno o atendimento da ordem judicial pela União, por meio da publicação da Portaria MEC nº. 97, de 11 de fevereiro de 2025, ressalvadas as impugnações que possam surgir em casos específicos e ações próprias. Ademais, excepcionalmente, determino a prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias corridos, que fluem a partir desta data, para que os Estados informem nos autos as providências adotadas, sob pena de bloqueio dos valores destinados às suas Instituições de Ensino Superior estaduais e respectivas Fundações de Apoio. 



    8. Ressalto que a determinação será considerada atendida pelos Estados com a juntada da publicação da(s) norma(s)/orientação(ões) referentes à aplicação e prestação de contas das emendas parlamentares federais pelas Instituições de Ensino Superior e suas respectivas Fundações de Apoio. Desse modo, tal prorogação também se destina aos Estados elencados no item 7 que tenham apresentando informações diversas desta. INTIMEM-SE os Estados, por meio de suas Procuradorias-Gerais, desta determinação. 



    9. Por meio da Petição de nº. 16.979/2025 (e-doc. 1.575), a AGU apresenta a Nota Informativa SEI nº. 5460/2025, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI, que informa o estágio de execução do Plano de Trabalho apresentado para a migração de dados das transferências fundo a fundo para a Plataforma Transferegov.br. Consigno que a determinação desta Relatoria de 23/08/2024 (e-doc. 602) está sendo cumprida pelo referido Ministério, conforme cronograma apresentado. Reitero que o prazo para conclusão da execução do Plano de Trabalho encerra em 21/03/2025. 



    10. Ainda na Petição de nº. 16.979/2025 (e-doc. 1.575), a AGU requer a dilação do prazo para o cumprimento da determinação fixada no item 28, C, do Despacho de 23/12/2024 (e-doc. 1.072), informando a realização de consulta aos Ministérios para a obtenção das informações requisitadas. Ante o exposto, DEFIRO a prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias úteis, para o cumprimento da determinação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente